Tribunal: TJDFT
Processo: 0714628-86.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CABIMENTO.
1. Na ação monitória, havendo dúvida quanto à idoneidade da prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.
2. Se a autora, embora regularmente intimada por duas vezes, deixa de atender à determinação de emenda para apresentar os documentos determinados e/ou juntar uma nova peça vestibular, convertendo-se a ação monitória em cobrança, deve ser indeferida a petição inicial.
3. Apelação conhecida e desprovida.